Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-13.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ATIVIDADES ENCERRADAS. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. CUMPRIMENTO NO ENDEREÇO DO CONTRATO SOCIAL. VALIDADE.
1. Dispõe o Art. 248 do CPC sobre a validade da citação pelo correio mediante o envio de cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicação do prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
2. Remetida a carta citatória ao endereço da empresa Ré constante de seu contrato social, afasta-se a pretensão de nulidade da citação quando não comprovada a alegações de que descontinuação de suas atividade; que não estava no endereço quando ato citatório; bem como de que desconhece a pessoa que recebeu a correspondência.
3. Apelação cível conhecida e não provida.